Tribunal: TJSP
Processo: 0003010-62.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003010-62.2019.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
JOSE ALEXANDRE ZAPATERO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003010-62.2019.8.26.0236/50000 -Voto no 49672
2
VOTO No: 49672
EDEC.No: 0003010-62.2019.8.26.0236/50000
COMARCA: IBITINGA
EBTE. : JOSE ALEXANDRE ZAPATERO
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição Análise clara e precisa de todas as questões
alegadas pelas partes
Prequestionamento ficto

Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência
de contradição no v. acórdão de fls. 77/83.
Aduz, em síntese, que: os honorários devem ser
fixados entre 10% e 20% do valor da condenação,
ou
sobre
o
proveito
econômico
obtido;
inaplicável ao caso o parágrafo 8o do art. 85 do
CPC/15; o rol do par. 8o do art. 85 é taxativo.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003010-62.2019.8.26.0236/50000 -Voto no 49672
3
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In
casu”,
a
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003010-62.2019.8.26.0236/50000 -Voto no 49672
4
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois
não há qualquer teratologia na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
Este órgão julgador foi claro e
expresso ao demonstrar que é cabível a aplicação
extensiva do art. 85, §8o, do CPC/15 a fim de se
evitar que os honorários sejam concedidos em
patamar absolutamente excessivo, assegurando a
razoabilidade e a proporcionalidade (art. 8o,
CPC/15).
Outrossim, cristalino no aresto que
a adoção da fixação por equidade vale também
para as ações de valor da causa elevado como no
presente caso: do mesmo modo em que há a
proteção da remuneração do profissional nas
circunstâncias em que o valor da causa é
irrisório ou inestimável, há de se evitar o
enriquecimento indevido deste, quando o valor da
causa ou do provento obtido em muito excede o
razoável.
Ademais,
não
subsiste
qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina
como a “justaposição de fundamentos antagônicos”
(Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart.
Processo de Conhecimento Vol. 2. p.545. Revista
dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Não há vício no aresto, pois todos
os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que os embargantes suscitaram para
fins de prequestionamento, nos termos do art.
1.025 do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003010-62.2019.8.26.0236/50000 -Voto no 49672
5
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, §2o,do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator